Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733602-32.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravantes, no prazo de cinco dias, acerca das diligências ids 64033484, 64033500 e 64296259. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator